Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO. ADJUDICAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 843, §1o, e 876, §5o, do Código de Processo Civil, é assegurado ao coproprietário de bem indivisível, cuja fração ideal tenha sido penhorada, o direito de preferência na adjudicação, desde que oferecido preço não inferior ao da avaliação.
2. A adjudicação, por coproprietário, da fração ideal pertencente à executada é juridicamente possível, ainda que o bem seja indivisível, desde que respeitados os direitos dos demais coproprietários e credores concorrentes.
3. A exigência de depósito integral do valor do imóvel revela-se desproporcional e desnecessária, quando a adjudicação se limita à fração penhorada, não havendo prejuízo à parte exequente, que receberá o valor correspondente à quota-parte da devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.